Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733492-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de CAMAÇARI/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 8004428-14.2024.8.05.0039, promovida em face de EDUARDO ALVES PEREIRA. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a incompetência desta Corte para apreciar o presente recurso. Conforme consta da petição protocolada (ID 62816374), bem como da certidão de ID 62827476, o recurso está endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Com efeito, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória, etc.). Nesse contexto, considerando a ausência de vinculação jurisdicional entre o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de CAMAÇARI - BA e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não se poderia atribuir competência a este último para revisar ato judicial proferido por aquele. Diante do evidente equívoco no protocolo do agravo de instrumento em questão, reconheço a incompetência deste TJDFT para processar e julgar o presente feito, e por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 14:50:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador